Tribunal: TJBA
Processo: 8008990-38.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008990-38.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: SARMENTO DISTRIBUICAO DE COSMETICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA LIBORIO DOS SANTOS PAES LEME, CAROLINA NASCIMENTO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIOS INDEVIDOS EM VALORES ORIUNDOS DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE BANCO E CREDENCIADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SANTANDER RECONHECIDA. TEORIA DA APARÊNCIA E DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADO. SÚMULA 227 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por Sarmento Distribuição de Cosméticos e Equipamentos Ltda., em face do apelante e da empresa Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A., determinando a abstenção de bloqueios não justificados em transações da autora, impondo multa cominatória, e condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00(-), por bloqueios reiterados e sem justificativa técnica nos recebíveis da empresa autora, que impactaram negativamente sua atividade comercial, especialmente durante evento de grande relevância no setor de cosméticos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal abrange: a) a alegação de ilegitimidade passiva do Banco Santander; b) a existência de responsabilidade solidária entre o banco e a credenciadora Getnet; c) a análise da falha na prestação de serviços com base nos bloqueios realizados; d) a configuração do dano moral à pessoa jurídica decorrente da conduta lesiva; e) a razoabilidade do valor fixado a título de indenização moral.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Santander. Restou evidenciado que o Banco atua diretamente na promoção e comercialização dos serviços prestados pela Getnet, divulgando-os como soluções próprias em seu site institucional. Aplica-se, portanto, a teoria da aparência e a responsabilidade solidária, prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo entre as partes.

4. A responsabilidade solidária entre os entes que integram a cadeia de fornecimento de serviços visa garantir a efetividade do sistema protetivo do consumidor, sendo irrelevante a alegação de autonomia jurídica entre os prestadores de serviço.

5. A falha na prestação de serviço restou configurada a partir dos bloqueios sucessivos, injustificados e sem prévia comunicação técnica adequada, ocorridos em três oportunidades distintas ao longo de aproximadamente um ano, com destaque para o episódio às vésperas da maior feira do setor de cosméticos da Bahia, evento estratégico para a autora.

6. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação de culpa e exigindo apenas a demonstração da falha na prestação, do dano e do nexo causal.

7. A justificativa genérica de que os bloqueios se deram por "medidas de segurança" não elide a responsabilidade do fornecedor, sendo necessária a demonstração concreta de indício de fraude ou operação suspeita, o que não ocorreu nos autos.

8. A conduta das rés impôs à autora sérias restrições à sua atividade comercial, prejudicando o fluxo de caixa, inviabilizando a operacionalização de vendas e comprometendo sua credibilidade e imagem perante clientes e fornecedores.

9. O dano moral à pessoa jurídica foi corretamente reconhecido, nos termos da Súmula 227 do STJ, que admite sua configuração quando há lesão à sua honra objetiva e à reputação no mercado.

10. A situação ultrapassa o mero aborrecimento ou inadimplemento contratual, afetando a credibilidade e a continuidade das atividades da empresa no mercado em que atua.

11. O valor de R$10.000,00(-) fixado a título de danos morais mostra-se adequado, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a natureza da lesão, sua repercussão econômica e comercial, e a necessidade de desestímulo à reiteração da conduta.

12. A obrigação de não fazer, imposta judicialmente, é plenamente cabível diante da constatação de falha reiterada na prestação do serviço, e não se revela inexequível.

13. O apelante se beneficia economicamente do serviço prestado pela corré, razão pela qual deve arcar com os riscos decorrentes de sua exploração, conforme previsto na teoria do risco da atividade.

14. Ausência de elementos aptos a justificar a reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O fornecedor de serviço responde objetivamente por danos causados por falhas na prestação, nos termos do art. 14 do CDC.

2. A instituição financeira que divulga e comercializa serviço de credenciadora como solução própria responde solidariamente por falhas na prestação do serviço.

3. Bloqueios indevidos de recebíveis, especialmente em período comercial relevante, afetam a imagem e a credibilidade da pessoa jurídica, e ensejam indenização por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença combatida, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)